Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712030-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WALMIR DUARTE ALEGRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios imputou aos apelantes a venda e o transporte de substância entorpecente (crack) em contexto de tráfico ilícito, resultando em condenações distintas para cada um dos acusados. As defesas buscam a nulidade das provas, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade nas provas produzidas, em especial na abordagem pessoal e veicular; (ii) determinar se há insuficiência de provas para a condenação; (iii) analisar o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006); (iv) avaliar a adequação da dosimetria das penas aplicadas aos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem policial possui fundamento na existência de prévias denúncias e no flagrante de troca de objetos característicos de tráfico de drogas, o que legitima as provas obtidas, nos termos do art. 244 do CPP. Não há nulidade a ser reconhecida, pois as buscas atenderam ao requisito de fundada suspeita. A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais, apreensões de drogas, dinheiro e outros objetos correlatos. A autoria é confirmada por depoimentos de policiais, usuários e circunstâncias fáticas apuradas nos autos. O delito de tráfico de drogas, de tipo penal de conteúdo múltiplo, resta configurado pelo transporte, venda e posse de substância entorpecente com fins de difusão ilícita, não havendo elementos que permitam a desclassificação para uso próprio, especialmente considerando a organização das atividades e a quantidade de droga apreendida. A dosimetria das penas observa os critérios do art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. A fixação das penas-base acima do mínimo legal decorre de elementos concretos, como a culpabilidade exacerbada e a reincidência. O regime inicial fechado é adequado à gravidade do crime e às circunstâncias judiciais negativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A busca pessoal e veicular é válida quando fundada em suspeitas concretas, legitimando as provas obtidas. O delito de tráfico de drogas, crime de tipo múltiplo, se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, independentemente da quantidade de droga apreendida. A pena-base fixada acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, observando os critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 59 e 68; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 42. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 33 da Lei 11.343/06 e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e enunciado 145 da Súmula do STF, suscitando a nulidade absoluta da prisão em flagrante, porquanto restou configurado o flagrante preparado, uma vez que a conduta foi induzida por um terceiro, o que tornaria impossível a consumação do delito; b) artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal. Assevera que a ínfima quantidade de substância apreendida, a ausência de elementos típicos da mercancia, e a condição de dependente químico do recorrente, comprovada nos autos, evidenciam que a droga destinava-se ao consumo próprio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 145 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que a tese de flagrante forjado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Portanto, é de se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para os três recorrentes, pela figura do Art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), ressaltando-se os verbos nucleares preponderantes: “vender”, “transportar” e “trazer consigo”. Quanto aos pedidos subsidiários, se rememore que o delito do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando, pois, para a sua consumação, a prática de quaisquer das ações ali descritas, a saber: “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Sob esse panorama, a dinâmica em que se desenvolveu a conduta ilícita, não permite a desclassificação para o crime de uso, previsto no Art. 28 da Lei n. 11.343/06. Ressalte-se que a circunstância dos ora recorrentes também serem usuários de drogas não torna incompatível suas responsabilizações também pelo crime de tráfico ... Não se pode esquecer que o crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para a sua configuração, a natureza e quantidade de droga apreendida, eis que o bem jurídico tutelado é justamente à proteção à saúde, a qual é colocado em risco independentemente da espécie e do quantum de droga apreendida. Em obediência aos arts. 5o, XLVI, e 93, IX, da CRFB, passa-se ao exame da individualização da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06. (ID 69661961). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023